Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706435-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDA: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I – A reclamação está embasada em julgamentos do e. STJ que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes. Mantido o indeferimento da petição inicial por manifesta inadmissibilidade da reclamação. II – Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1o da Resolução 3 do STJ, porquanto cabível a interposição de Reclamação Cível em face de decisão da Turma Recursal, uma vez presentes os requisitos necessários para o seu conhecimento; b) artigo 5o da Lei 8.009/1990, alegando que o bem constrito é o único imóvel da entidade familiar e, portanto, impenhorável. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1o da Resolução 3 do STJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AREsp 1494832/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso não mereceria prosseguir, porque o órgão julgador, ao indeferir a petição inicial, o fez sob o fundamento de que a mesma não preenchia os requisitos necessários para o provimento da reclamação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, bem como quanto a invocado dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido id 19854714-pág 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003